Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1010155-28.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
01. Não há que se falar em nulidade da citação por edital quando precedida da tentativa de intimação pessoal e o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido.
02. Na espécie, o oficial de justiça tentou cumprir o mandado de citação no endereço informado nos autos pelo próprio paciente, restando infrutífera a diligência por conta de mudança de endereço ocorrida à revelia da obrigação assentida no termo de fiança.
03. Restituído o prazo de resposta à acusação na origem, inexiste prejuízo a justificar a declaração de nulidade da citação editalícia.
04. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010155-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), CARLEANDRO ALVES DE FARIAS - CPF: 119.246.134-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 092.030.914-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICY KELLI DALSOTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE DANO QUALIFICADO.
ALEGADA
NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL. INOCORRÊNCIA. P
ACIENTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO

NOS AUTOS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL CAUSADA PELO PRÓPRIO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REABERTURA DE PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

01. Não há que se falar em nulidade da citação por edital quando precedida da tentativa de intimação pessoal e o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

02. Na espécie, o oficial de justiça tentou cumprir o mandado de citação no endereço informado nos autos pelo próprio paciente, restando infrutífera a diligência por conta de mudança de endereço ocorrida à revelia da obrigação assentida no termo de fiança.

03. Restituído o prazo de resposta à acusação na origem, inexiste prejuízo a justificar a declaração de nulidade da citação editalícia.

04. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Carleandro Alves de Farias
, contra suposto ato de ilegalidade praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ora apontado como autoridade coatora.

Ressai dos autos que o paciente responde à ação penal n. 1002290-71.2023.8.11.0037, pela suposta prática do delito de dano qualificado, tipificado no art. 163, II, do Código Penal, na qual houve a citação editalícia, após ter sido frustrada a citação pessoal.

Irresignado, o impetrante sustenta nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal, destacando que o paciente, apesar de supostamente não localizado, não se encontra em local incerto ou não sabido.

Requer, no mérito, seja reconhecida a nulidade da citação editalícia por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A liminar foi indeferida (id.
210285176
).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id.
210708155
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
210947193
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende-se nesta impetração a nulificação da citação editalícia do paciente, sob o argumento de que não foram esgotados previamente todos os meios possíveis para localização pessoal, em especial consulta aos órgãos governamentais.

Na origem, o paciente, denunciado pela suposta prática do delito de dano qualificado, tipificado no art. 163, II, do Código Penal, não foi localizado para citação pessoal, após diligência realizada na residência situada à Rua Rio de Janeiro, s/n, Primavera IV, Primavera do Leste, conforme certificado pelo Oficial de Justiça na data de 23/08/2017 (id. 200154169).

Assim, o juízo de origem, a requerimento do Ministério Público, considerou o paciente em lugar incerto e não sabido, determinando, por conseguinte, sua citação por edital, para responder aos termos da ação penal, como preceitua o art. 361 do Código de Processo Penal.

Não apresentada resposta à acusação e não constituído advogado pelo paciente, procedeu-se na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, de modo a suspender a tramitação do processo-crime e o curso do prazo prescricional, bem como ocorreu o desmembramento da ação penal em relação ao corréu citado pessoalmente.

Após, o paciente constituiu advogado nos autos de origem, o que motivou o retorno da tramitação do feito e do curso do prazo prescricional. Na mesma oportunidade, o paciente arguiu a nulidade da citação por edital, pelos mesmos argumentos deduzidos nesta impetração. O pleito foi indeferido, pelos seguintes fundamentos:

“Com efeito, não há que se falar em nulidade da citação por edital realizada, eis que o meirinho se dirigiu ao único endereço conhecido do acusado, o qual foi informado por ele ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, não sendo possível citá-lo pessoalmente naquele endereço.”

No contexto delineado, não se vislumbra ilegalidade na decisão objurgada, na medida em que, como fundamentado pelo Juízo singular, o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço informado pelo próprio paciente, diga-se, o único declinado nos autos, no entanto, à época não logrou êxito no cumprimento do mandado de citação pessoal.

Não prospera, por conseguinte, o argumento de que o magistrado presidente da ação penal deveria proceder à
“pesquisa nos bancos de dados disponíveis às autoridades”
antes de citar o paciente via edital, vez que não incumbe ao Poder Judiciário realizar diligências extraordinárias visando elucidar o paradeiro do acusado que, anteriormente, informara seu endereço.

No caso concreto, o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço informado pelo próprio paciente, quando de seu depoimento à autoridade policial, inclusive, como informado nas informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente, quando da concessão de fiança, foi cientificado da proibição de mudar de endereço sem prévia autorização judicial.

Cabe destacar que o Oficial de Justiça, quando do cumprimento do mandado de citação no endereço outrora do paciente, foi informado que
“ali não tem nenhum senhor com o nome de Carleandro”
, de modo que, neste contexto, não houve o declínio de qualquer nova informação que pudesse nortear novas diligências, como, por exemplo, número de telefone, parente ou novo endereço do paciente. Ou seja, inexistia qualquer informação complementar que pudesse justificar mais diligências antes da citação por edital.

Assim, exigir do juízo de origem a realização de diligências extraordinárias voltadas a elidir o paradeiro do paciente mostra-se, a meu sentir, absolutamente desarrazoável, já que, em verdade, era incumbência do paciente informar a mudança de seu endereço, motivo pelo qual, a rigor, deu causa à nulidade ora arguida, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Restando frustrada a tentativa de citação pessoal do réu no endereço informado nos autos e estando o imputado em local incerto e não sabido, não há nulidade na determinação de citação por edital. É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido.
Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 135.185/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021.)

Na mesma linha de intelecção, denota-se sintomático o silêncio da impetração em relação ao conteúdo da certidão negativa de citação do paciente, o que leva a conclusão de que, de fato, o paciente residia no endereço descrito no mandado de citação e, posteriormente, mudou-se sem prévia autorização judicial.

Do mesmo modo, também se mostra relevante a omissão da impetração quanto ao endereço correto do paciente à época da tentativa de citação pessoal, em especial para demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da citação editalícia.

Em outros termos, sabidamente, a declaração de nulidade de ato processual é regida pelo princípio
“pas de nullité sans grief”
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que, neste caso concreto, significa que o impetrante deveria comprovar que as diligências extraordinárias não realizadas pelo juízo de origem (“pesquisa nos bancos de dados disponíveis às autoridades”) revelaria o paradeiro do paciente e, assim, evitaria a citação editalícia e seus consectários.

No caso, a impetração não demonstrou qualquer prejuízo decorrente do “procedimento” adotado pelo juízo de origem, pois, como dito, nem mesmo é esclarecido qual era o endereço do paciente à época da tentativa de citação pessoal, muito menos em qual banco de dados estaria registrado o endereço correto do paciente.

De mais a mais, não houve prejuízo nos autos, considerando que após o paciente constituir defensor, o magistrado determinou a intimação da defesa para apresentar resposta à acusação, retomando o processo o seu curso regular, não havendo que se cogitar de nulidade.

Assim, agiu acertadamente a autoridade impetrada, inexistindo qualquer constrangimento a ser reparado.

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024